Tribunal: TJSP
Processo: 0052234-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0052234-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CIA. REGIONAL DE ABAST.INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ-CRAISA, são
embargados 20a CÂMARA DE DIOREITO PRIVADO e 25o CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052234-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.513
2
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: CIA REGIONAL DE ABAST. INTEGRADO DE SANTO
ANDRÉ - CRAISA
EMBARGADAS: 20a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e 25a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADA: ROFRAN FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
PRODUTOS LÁCTEOS LTDA.
VOTO N.o 43.513
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 232/235, que, em Conflito de Competência, declarou a da Câmara
suscitada, integrante da Terceira Subseção de Direito Privado da Corte.
Com declarado propósito de modificação do julgado e
prequestionamento, sustenta-se, com base na Súmula 73, Resolução no
623/2013 do TJ/SP, Lei n. 8.666/93 e Lei n. 13.303/16, que o julgamento
cabe à Seção de Direito Público, uma vez que o contrato decorreu de pregão
presencial.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0052234-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.513
3
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, as
embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Observa-se, por fim, que a ação monitória limita-se à
discussão do crédito perseguido, nada havendo de irresignação quanto ao
certame ou ao contrato administrativo a justificar a remessa dos autos à Seção
de Direito Público.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR